Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729242-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BONFIM DOS SANTOS D E C I S Ã O A parte agravante pugna pela reconsideração da decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Rememoro que, em suas razões recursais (49167507), o Distrito Federal lança a tese de suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a expedição dos atos requisitórios ensejaria a reconsideração, pois, neste caso, haveria urgência. Com a devida vênia, mas necessário observar que o efeito suspensivo em questão foi indeferido sobretudo porque, em princípio, não haveria demonstração da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, nessa via estreita de análise da matéria, já era possível observar distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ. Logo, entendo que não sobreveio fundamento jurídico apto e suficiente para infirmar a decisão vergastada, de modo que mantenho a decisão. De outro lado, verifica-se que já foram apresentadas contrarrazões (ID 50139406), portanto, o recurso encontra-se apto ao encaminhamento de relatório e inclusão em pauta para julgamento do mérito. Portanto, publique-se a presente decisão e, imediatamente, independentemente de preclusão, venham os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator